Tribunal: TRF3
Processo: 5008017-85.2018.4.03.0000
Classe: diante da previsão legal (art. 84, §8° da Lei n.°8.981/95. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
313/779)

5008017-85.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL. MULTA DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer apenas a decadência do débito com vencimento em 25/04/2005, inscrito em dívida ativa a título de taxa de ocupação.

2. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do executado, admitida por construção doutrinária-jurisprudencial, na qual se admite a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, mediante prova pré-constituída, dispensando-se a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.133.696 - PE), firmou entendimento no sentido de que as relações de direito material que ensejam o pagamento de taxa de ocupação, foro e laudêmio de terrenos públicos têm natureza eminentemente pública, sendo regidas pelas regras do Direito Administrativo, e que os créditos gerados na vigência da Lei n. 9.821/99 estão sujeitos a prazo decadencial de cinco anos (art. 47).

4. Em relação à multa aplicada em razão da inscrição do crédito de natureza não tributária em dívida ativa, nesta sede restrita de exceção de pré-executividade, não se vislumbra ilegalidade, diante da previsão legal (art. 84, §8° da Lei n.°8.981/95. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008017-85.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIO CARDOSO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LUIZ GLORIA DE ALMEIDA - SP301137-A, FABIO DE SOUSA CAMARGO - SP301081-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008017-85.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIO CARDOSO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LUIZ GLORIA DE ALMEIDA - SP301137-A, FABIO DE SOUSA CAMARGO - SP301081-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mario Cardoso em face da r. decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer apenas a decadência do débito com vencimento em 25/04/2005, inscrito em dívida ativa a título de taxa de ocupação.

Por sua vez, insurge-se o agravante, sustentando, em síntese, a decadência de todas as competências anteriores a 24/02/2006, bem como a necessidade de redução de multa de mora de 30%, diante da previsão de 2% em Autorização Administrativa.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008017-85.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIO CARDOSO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LUIZ GLORIA DE ALMEIDA - SP301137-A, FABIO DE SOUSA CAMARGO - SP301081-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a questão acerca de exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada em face do agravante para cobrança de taxa de ocupação e respectivas multas no período de 04/2005 a 12/2013.

A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do executado, admitida por construção doutrinária-jurisprudencial, na qual se admite a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, mediante prova pré-constituída, dispensando-se a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas.

Neste sentido, dispõe a Súmula n.o 393 do STJ:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

O processo de execução tem como objetivo a satisfação do crédito do exequente, mediante a expropriação de bens do devedor. Comporta a execução extrema rigidez em favor do credor, vez que garante ao título a presunção de liquidez e certeza, a ser afastada pelo devedor, que o fará por meio dos embargos ao devedor.

Contudo, diante da possibilidade de promoção de execução desprovida de sua causa fundamental, é dizer, diante da invalidade do título executivo, não parece coerente compelir o executado nessas hipóteses - restritas, convém mencionar - a garantir o juízo para, somente depois, poder apresentar defesa. É nesse contexto que se vislumbra a exceção de pré-executividade.

Ainda, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o rol de matérias arguíveis pela via da exceção de pré-executividade, incluindo, além daquelas já citadas, qualquer questão que possa ser conhecida de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.133.696 - PE), firmou entendimento no sentido de que as relações de direito material que ensejam o pagamento de taxa de ocupação, foro e laudêmio de terrenos públicos têm natureza eminentemente pública, sendo regidas pelas regras do Direito Administrativo, e que os créditos gerados na vigência da Lei n. 9.821/99 estão sujeitos a prazo decadencial de cinco anos (art. 47).

Cabe salientar, ainda, com relação à decadência, que esta inexistia antes da edição da Lei n. 9.821/99, a qual, passando a vigorar a partir de 24 de agosto de 1999, modificou o art. 47 da Lei 9.636/98, e instituiu prazo decadencial de 5 (cinco) anos para constituição do crédito, mediante lançamento. Tal prazo vigorou até o advento da Lei n. 10.852/2004, publicada no DOU de 30 de março de 2004, ocasião em que foi estendido o prazo decadencial para 10 (dez) anos.

O § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/98 expressamente determina que "o prazo de decadência de que trata o caput conta-se do instante em que o respectivo crédito poderia ser constituído, a partir do conhecimento por iniciativa da União ou por solicitação do interessado das circunstâncias e fatos que caracterizam a hipótese de incidência da receita patrimonial, ficando limitada a cinco anos a cobrança de créditos relativos a período anterior ao conhecimento".

No presente caso, os débitos referem-se ao período de 25/04/2005 a 25/12/2013. Aplicando-se, portanto, o prazo decadencial de dez anos, considerando o lançamento em 28/04/2015 (ID 2196388 – P.8 e ss.), correta a decisão que considerou decaído apenas o débito com vencimento em 25/04/2015.

Em relação à multa aplicada em razão da inscrição do crédito de natureza não tributária em dívida ativa, nesta sede restrita de exceção de pré-executividade, não se vislumbra ilegalidade, diante da previsão legal (art. 84, §8° da Lei n.°8.981/95).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DE MULTA DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR AGÊNCIA REGULADORA. PODER DE POLÍCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. BASE LEGAL. COBRANÇA DE ENCARGOS LEGAIS. ARTIGO 4o, § 2o, II, DA LEI 9.847/1999.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Execução Fiscal, determinou a exclusão da multa moratória de 2% incidente no débito de natureza não tributária.

2. Cinge-se a controvérsia em saber se sobre dívida não tributária (multa administrativa) de natureza punitiva, incide multa de mora quando de sua cobrança judicial por meio de Execução Fiscal.

3. Da análise dos artigos 2o, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais c/c artigo 39, § 4o, da Lei 4.320/1964, dessume-se que o valor consolidado da Dívida Ativa dos créditos da Fazenda Pública abrange a correção monetária, juros e multa de mora.

4. Não há como confundir constituição de crédito com inscrição da dívida. A forma de apuração do crédito não tributário fica adstrita à lei administrativa cabível à hipótese, e, caso satisfeito pelo devedor quando notificado para o pagamento, nem sequer chega a ser inscrito em dívida ativa.

5. Não obstante, a inscrição em dívida ativa, que pressupõe ato administrativo de controle de legalidade, presume dívida já apurada e notificada ao devedor, que não a paga no prazo, estando em aberto.

Logo, a multa de mora e as penalidades impostas em razão da falta de pagamento do crédito não tributário, no modo e tempo devidos, acrescem ao crédito e passam a fazer parte de sua composição.

6. A própria Certidão de Dívida Ativa que dá azo ao executivo fiscal (fl. 14, e-STJ) bem discrimina a base legal para a aplicação dos encargos legais, tal qual a multa de mora, pelo não pagamento no prazo legal estabelecido ao sujeito infrator, fazendo expressa menção ao artigo 4o, § 2o, II, da lei 9.847/1999.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1411979/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. 1. Omissão do acórdão suprida para o fim de esclarecer que é legítima a inclusão da multa moratória prevista no art. 4o, § 2o, da Lei n.o 9.847/1999 em execução fiscal de dívida não tributária, mesmo que o débito em cobrança já possua natureza punitiva, não havendo que se falam em bis in idem, tendo em vista que multa de mora e as penalidades impostas em razão da falta de pagamento do crédito não tributário, no modo e tempo devidos, somam-se ao crédito e passam a fazer parte de sua composição. 2. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes, para reconhecer que é válida a incidência da multa moratória em débito de natureza não tributária. (TRF4, AG 5000009-58.2019.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 10/07/2019)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL. MULTA DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer apenas a decadência do débito com vencimento em 25/04/2005, inscrito em dívida ativa a título de taxa de ocupação.

2. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do executado, admitida por construção doutrinária-jurisprudencial, na qual se admite a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, mediante prova pré-constituída, dispensando-se a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.133.696 - PE), firmou entendimento no sentido de que as relações de direito material que ensejam o pagamento de taxa de ocupação, foro e laudêmio de terrenos públicos têm natureza eminentemente pública, sendo regidas pelas regras do Direito Administrativo, e que os créditos gerados na vigência da Lei n. 9.821/99 estão sujeitos a prazo decadencial de cinco anos (art. 47).

4. Em relação à multa aplicada em razão da inscrição do crédito de natureza não tributária em dívida ativa, nesta sede restrita de exceção de pré-executividade, não se vislumbra ilegalidade, diante da previsão legal (art. 84, §8° da Lei n.°8.981/95. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.